Tribunal: TJMT
Processo: 1026243-10.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026243-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARCOS ROGERIO GIL - CPF: 569.568.191-04 (AGRAVADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO
IN LIMINE
. CONVERSÃO PARA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou in limine a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por instituição financeira, sob o fundamento de que as matérias alegadas estariam acobertadas pela coisa julgada.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença para restituição de valores decorrentes de contrato bancário convertido de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal comum, conforme sentença ilíquida transitada em julgado.

A parte executada alegou prescrição parcial, ausência de planilha nos moldes do art. 524 do CPC, necessidade de liquidação prévia da sentença (art. 509, I, do CPC) e excesso de execução.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é válida a decisão que rejeita in limine a impugnação ao cumprimento de sentença sem análise dos fundamentos suscitados; (ii) se é possível a execução de título judicial ilíquido sem prévia liquidação; e (iii) se deve ser determinada a conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento.

III. Razões de decidir

A sentença exequenda é ilíquida, conforme expressa determinação no acórdão transitado em julgado, o que impõe a prévia liquidação, na forma do art. 509, I, do CPC.
A decisão agravada não analisou fundamentos relevantes da impugnação, como a prescrição parcial, a ausência de planilha atualizada e o excesso de execução.
O art. 489, § 1º, IV, do CPC, exige que o julgador enfrente todos os argumentos relevantes, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação.

A existência de perícia contábil posterior determinada pelo próprio juízo reforça a necessidade de liquidação prévia e confirma a complexidade da apuração do valor exequendo.
A aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, CPC) não se mostra adequada, dada a necessidade de instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido. Anulação da decisão agravada. Conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, com retorno dos autos à origem para regular apuração do valor da condenação e nova análise fundamentada da impugnação.

Tese de julgamento:
“1. Não é válida a decisão que rejeita in limine impugnação ao cumprimento de sentença sem análise fundamentada das matérias suscitadas. 2. É inadmissível o cumprimento de sentença ilíquida sem prévia liquidação, conforme art. 509, I, do CPC. 3. É possível a conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, sem extinção do feito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, IV, 509, I, e 524.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 1018594-62.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câm. Dir. Privado, j. 16.11.2023; TJSP, RAC 0002491-22.2020.8.26.0020, Rel. Des. Jovino de Sylos, 16ª Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2022; TJMG, RAC 50227957320188130024, Rel. Desa. Maria Inês Souza, 2ª Câmara Cível, j. 27.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra a decisão proferida, no bojo do cumprimento de sentença movido por Marcos Rogério Gil, pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira, a qual alegava, entre outros pontos, (i) a ocorrência de prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 16.06.2015; (ii) a inexigibilidade do título executivo, por ausência de planilha discriminada e atualizada conforme o art. 524 do CPC; (iii) a necessidade de prévia liquidação de sentença, nos moldes do art. 509, I, do CPC, considerando que os valores supostamente devidos seriam ilíquidos; e (iv) a existência de flagrante excesso de execução, com base em laudo técnico produzido pela parte agravante que apontaria valor significativamente inferior ao pleiteado pelo exequente (R$ 63.004,56 frente aos R$ 794.754,69).

A referida decisão fundamentou-se na vedação à rediscussão de matérias cobertas pelo manto da coisa julgada, afirmando que os argumentos apresentados não seriam próprios à impugnação ao cumprimento de sentença.

Inconformado, o agravante postula a concessão de efeito suspensivo, com fundamento nos arts. 525, §6º, e 919, §1º, do CPC, sob o argumento de que eventual prosseguimento da execução causará grave risco de constrição patrimonial indevida, haja vista a existência de seguro garantia judicial apresentado nos autos no valor de R$ 1.192.132,03.

Ao final, requer o provimento do presente recurso, com a consequente anulação da decisão agravada, a fim de que os autos retornem ao Juízo de origem, para que este profira decisão fundamentada, específica e individualizada sobre todas as matérias articuladas na impugnação ao cumprimento de sentença, notadamente a alegada prescrição quinquenal parcial, a inexigibilidade do título executivo por ausência de planilha discriminada, a necessidade de prévia liquidação da sentença e o excesso de execução.

Subsidiariamente, invoca a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, do CPC, requerendo que este Egrégio Tribunal, desde logo, reconheça tais vícios e determine: (i) a limitação do cumprimento de sentença às parcelas não atingidas pela prescrição; (ii) a conversão do feito em liquidação de sentença por arbitramento; e (iii) o reconhecimento do excesso de execução, com a fixação do
quantum
devido conforme apurado em laudo contábil apresentado nos autos.

O pedido de urgência foi deferido conforme id. 306119872.

Não constam contrarrazões.

As informações encontram-se no id. 311194415.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
cumprimento de sentença
proposto por
Marcos Rogério Gil
em face de
Banco BMG S.A.
, com o objetivo de obter a restituição de valores que teriam sido indevidamente descontados em contrato bancário originalmente firmado na modalidade cartão de crédito consignado, cuja conversão para contrato de empréstimo simples foi determinada por acórdão proferido na ação de conhecimento, com trânsito em julgado.

Na fase executiva, o exequente apresentou cálculo indicando um suposto crédito de R$ 794.754,69 (setecentos e noventa e quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), compreendendo danos materiais e honorários sucumbenciais. O executado, por sua vez, apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença
, arguindo, em síntese:
(i)
a ocorrência de
prescrição quinquenal parcial
das parcelas anteriores a 16.06.2015;
(ii)
a
inexigibilidade do título
por ausência de planilha nos moldes do art. 524 do CPC;
(iii)
a
necessidade de liquidação prévia da sentença
, nos termos do art. 509, I, do CPC; e
(iv)
a existência de
excesso de execução
, com base em laudo contábil que apontava o valor devido em R$ 63.004,56 (sessenta e três mil, quatro reais e cinquenta e seis centavos).

Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual o juízo de origem
rejeitou
in limine
a impugnação ao cumprimento de sentença
, ao argumento de que a executada pretendia rediscutir matéria já decidida na fase de conhecimento e protegida pela coisa julgada.

Inconformado, o Banco BMG S.A. interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que a decisão agravada padece de nulidade absoluta por ausência de fundamentação, porquanto deixou de apreciar expressamente matérias relevantes e potencialmente aptas a infirmar a pretensão executiva, notadamente: (i) a ocorrência de prescrição quinquenal parcial das parcelas vencidas anteriormente a 16.06.2015; (ii) a inexigibilidade do título executivo, ante a ausência de planilha discriminada e atualizada nos moldes do art. 524 do CPC; (iii) a necessidade de prévia liquidação da sentença, conforme previsão expressa do acórdão transitado em julgado e nos termos do art. 509, I, do CPC; e (iv) a existência de excesso de execução, evidenciado por laudo técnico contábil que apontaria valor devido muito inferior ao executado.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à execução, diante da existência de seguro garantia judicial em valor superior ao montante executado e do risco de grave dano patrimonial.

No mérito, formulou pedido principal de anulação da decisão agravada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para que este se manifeste de forma fundamentada sobre todos os pontos omitidos. Subsidiariamente, postulou o julgamento imediato do mérito recursal, com fundamento na teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, IV, CPC), para que esta instância: (i) reconheça a prescrição parcial; (ii) declare a inexigibilidade do título; (iii) determine a conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento; e (iv) reconheça o excesso de execução, fixando o
quantum
devido conforme os parâmetros técnicos apresentados.

Pois bem. A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à validade da decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou
in limine
a impugnação apresentada pelo devedor, sem adentrar na análise específica e fundamentada das matérias ali articuladas, e, por consequência, sem se manifestar sobre a necessidade de prévia liquidação da sentença para viabilizar a execução.

Infere-se dos autos de origem que a sentença exequenda, proferida no bojo da ação de conhecimento, não fixou valor certo, limitando-se a determinar a conversão do contrato bancário firmado na modalidade cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo comum, com restituição simples dos valores descontados em excesso, conforme a taxa média de mercado, devendo tais valores serem apurados em fase posterior, mediante liquidação de sentença, nos termos expressamente consignados no próprio acórdão que deu parcial provimento à apelação do autor.

Dessa forma, não há dúvida de que o título judicial é manifestamente ilíquido, o que impõe, como condição processual para o início da execução, a instauração prévia do procedimento de liquidação de sentença, conforme previsão do art. 509, inciso I, do CPC, segundo o qual:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;”

Não se admite, portanto, o cumprimento forçado de título judicial sem liquidez, por faltar-lhe um dos atributos essenciais à execução, o que constitui vício processual relevante e insanável, sendo, inclusive, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

Com efeito, ao admitir o cumprimento de sentença sem que tenha sido promovida a devida liquidação da obrigação imposta, o juízo de origem inverteu a ordem procedimental estabelecida pelo legislador processual, comprometendo não apenas a regularidade formal da execução, mas também o exercício pleno do contraditório pela parte devedora.

Some-se a isso o fato de que o juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença sob alegação genérica de que a executada buscava rediscutir o mérito já acobertado pela coisa julgada, sem, contudo, analisar os fundamentos objetivos e específicos expostos pelo devedor, quais sejam: (i) a prescrição quinquenal parcial, incidente sobre parcelas anteriores a 16.06.2015; (ii) a inexigibilidade do título executivo, em razão da ausência de planilha discriminada nos moldes do art. 524 do CPC; e (iii) a existência de excesso de execução, amparada em prova contábil documentada nos autos.

O art. 489, § 1º, IV, do CPC estabelece que não se considera fundamentada a decisão judicial que deixa de enfrentar argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada. O descumprimento desse dever de motivação acarreta nulidade absoluta da decisão.

Além disso, é de se observar que, após a apresentação da impugnação e mesmo após o indeferimento sumário desta, o próprio juízo de origem determinou a realização de perícia contábil nos autos, nomeando perito judicial e abrindo prazo para quesitação e manifestação das partes, conforme se verifica do conteúdo da decisão de id. 182653699. Tal medida revela, de forma inequívoca, que a apuração do
quantum
exequendo exige a produção de prova técnica complexa, o que corrobora a iliquidez do título e a imprescindibilidade da fase prévia de liquidação.

Diante desse quadro, mostra-se imperioso o acolhimento do agravo de instrumento para fins de anular a decisão agravada, converter o cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento e restituir os autos à origem, a fim de que o juízo singular, após a apuração do valor devido, se manifeste de forma fundamentada e individualizada sobre todos os pontos levantados pela parte executada em sua impugnação, conforme impõe o devido processo legal e o contraditório substancial.

A respeito da possibilidade de conversão de cumprimento de sentença em liquidação de sentença, já decidiu este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 583.00.1993 .808239-4 – IDEC X BANCO BAMERINDUS – CADERNETA DE POUPANÇA –
REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO – NECESSIDADE – CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO –
DECISÃO REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
É possível a conversão do cumprimento de sentença em liquidação de sentença por arbitramento, sendo desnecessária a extinção do feito.
”
(TJMT, RAI 1018594-62.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 16.11.2023 – negritei)

No mesmo sentido têm decidido os Tribunais pátrios, confira:

“Cumprimento de sentença - ação monitória parcialmente procedente – decisão que extinguiu o cumprimento de sentença, porque necessária a liquidação do julgado – fase de liquidação de sentença expressamente determinada em acórdão transitado em julgado, para adequada apuração do débito, conforme determinado – julgado ilíquido – desnecessidade, todavia, de extinção do feito - conversão para liquidação de sentença – admissibilidade – princípios da economia e celeridade processual – sentença de extinção cassada – liquidação de sentença que deve prosseguir nos mesmos autos – acolhido o pedido subsidiário - recurso parcialmente provido.”
(TJSP, RAC 0002491-22.2020.8.26.0020, 16ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jovino de Sylos, j. 29.04.2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO - EXTINÇÃO - CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE. 1 - Na sistemática do atual Código de Processo Civil, haverá necessidade liquidação da sentença quando o montante devido não puder ser obtido por cálculos aritméticos. 2 - É possível a conversão do cumprimento de sentença em liquidação de sentença.”
(TJMG, RAC 50227957320188130024, 2ª Câmara Cível, Rel. Desa. Maria Inês Souza, j. 27.02.2024)

Ressalto que, apesar de a matéria devolvida a esta instância encontrar-se bem delineada, o caso não se apresenta em condições de imediato julgamento por este Tribunal, não sendo aplicável, portanto, a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, do CPC. Isso porque, como já exposto, há perícia técnica pendente de realização e elementos fáticos cuja apreciação compete, primariamente, ao juízo de origem, no exercício de sua competência instrutória.

A aplicação da teoria da causa madura, como construção processual destinada a otimizar o princípio da duração razoável do processo, não se presta à supressão da fase de liquidação nem à substituição do juízo natural para a formação do título executivo definitivo, sobretudo quando a própria sentença impõe expressamente sua realização.

Diante de todo o exposto, tenho que a decisão agravada deve ser anulada, determinando-se: (i) a conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, na forma do art. 509, I, do CPC, e (ii) o retorno dos autos à origem, a fim de que o juízo singular promova a devida apuração do valor da condenação e, posteriormente, se manifeste, de forma expressa e fundamentada, sobre todas as teses veiculadas na impugnação apresentada pelo executado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá
, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025